Tribunal: TJPA
Processo: 0812165-27.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812165-27.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SECULOS -SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ARTIGOS 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal, afastando a exigibilidade do ISSQN sobre 56 (cinquenta e seis) notas fiscais referentes a serviços prestados pela empresa em municípios diversos da sua sede (Belém/PA e Marabá/PA), com base nas exceções previstas na Lei Complementar nº 116/2003.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em determinar se os serviços prestados estão sujeitos à regra geral de incidência do ISSQN no local do estabelecimento prestador ou se se enquadram nas exceções previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, que transferem a competência tributária para o local da efetiva prestação dos serviços.

III. Razões de decidir.

3. A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece como regra geral que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, excetuadas as atividades expressamente indicadas nos incisos do art. 3º.

4. No caso, não foi comprovada a existência de unidade econômica ou profissional da empresa nos municípios onde os serviços foram prestados (Belém/PA e Marabá/PA). A empresa apenas deslocou temporariamente funcionários e equipamentos para esses locais, o que, segundo entendimento pacificado do STJ, não é suficiente para alterar a competência tributária.

5. O STJ firmou a tese de que o deslocamento temporário de recursos humanos e materiais não configura unidade econômica ou profissional, sendo, portanto, o ISSQN devido no local da sede da empresa.

6. Conforme o Código Tributário Municipal de Parauapebas, é responsabilidade do substituto tributário efetuar a retenção e o recolhimento do ISS, mas a empresa prestadora também responde solidariamente pelo tributo.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido. Sentença reformada para restabelecer a exigibilidade do Auto de Infração nº 99/2018, considerando o ISSQN devido ao Município de Parauapebas.

Tese de julgamento: "O ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, salvo as exceções do art. 3º da LC 116/2003. Não havendo unidade econômica ou profissional no local da prestação, o tributo é devido no município de sede da empresa. O simples deslocamento temporário de recursos humanos e materiais não altera a competência tributária. "

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.12.2009; STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.03.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0808399-63.2021.8.14.0040, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824546-60.2021.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença prolatada pelo juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA,
julgou procedentes os pedidos articulados na exordial, cuja parte dispositiva restou assim lavrada,
in verbis
:

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e ANULO o Auto de Infração 99/2018, lavrado em desfavor da autora.

Sem custas, ex vi legis.

CONDENO o município em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA

Parauapebas/PA, 8 de abril de 2024

LAURO FONTES JUNIOR

Juiz de Direito Titular

Em suas razões recursais (id. 20397542 págs. 1/35), o apelante narra que a autora ingressou com ação ordinária anulatória de débito fiscal em desfavor ao Município de Parauapebas tendo como objeto o auto de infração nº 099/2018 (id. 20397500, págs. 1/3), o qual apurou a responsabilidade sobre a incidência do ISS relacionado à legitimidade ativa para a exigibilidade de créditos tributários decorrentes de serviços prestados às empresas.

Aduz que a recorrida emitiu, em Parauapebas, as notas fiscais de serviços eletrônica (NFS-e), com a indicação da vinculação aos subitens da lista anexa de serviços vinculadas à atividade específica que foi realizada no período de sua emissão, afirmando, desse modo, que diversas notas fiscais incluídas na autuação pela fiscalização referem-se a serviços onde o ISS é devido no local da prestação, Marabá e Belém, de maneira que a apelada alega que os impostos devidos à título de ISS recolhidos na fonte seria de responsabilidade do tomador de serviços em face da ingerência sobre os recolhimentos.

Argumenta que não foram juntados aos autos os 7 (sete) contratos de prestação de serviços, quais sejam, o de nº 5900044028 (que embasam 24 notas fiscais vinculadas, referentes às atividades classificadas na forma do subitem 9.01), nº 5900038552 (que dá suporte a outras 26 notas fiscais, referentes à atividade 7.01), nº 4600023452 (que subsidia outras 5 notas fiscais atreladas à atividade 9.01), nº 4600006538 (que abrange uma única nota de prestação de serviço vinculada à atividade descrita na forma do subitem 17.02), nº 5900006132 (que abrange apenas uma única nota fiscal, a de nº 7520/2017, referente à atividade identificada sob o subitem 7.09), nº 6200483432 (que faz referência a uma nota fiscal – subitem 7.09), nº 6200497158 (que faz referente a nota fiscal 7566/17 – subitem 7.09), 5900044492 (que dá suporte a 8 notas fiscais, vinculadas às atividades descritas como sendo enquadradas nos subitens 7.05, 7.10, 7.12).

Ressalta que apenas as notas ficais vinculadas aos contratos 5900006132, 6200483432, 6200497158 e 5900044492 não são devidas ao Município de Parauapebas.

Sustenta que não possuía, a apelada, estabelecimento prestador no local da prestação de serviço, de modo que resta estabelecida a competência do Município de Parauapebas, local do domicílio (sede) da recorrida, logo não se enquadrando como exceção à regra da Lei Complementar nº 116/2003, consequentemente sujeitando-se à tributação na forma da regra geral, com a conjugação dos dispositivos contidos nos artigos 3º e 4º da referida norma.

Cita decisão proferida no agravo de instrumento interposto contra decisão liminar neste processo, que entende corroborar sua tese.

Frisa que, de fato, parte dos serviços os quais são objetos do processo, estão contidos nas exceções à regra geral de sujeição ativa do ISS, o que levaria o imposto devido para o local da prestação, alegando, além disso, que a atividade prestada pela ora apelada, constam nos itens 7.5; 7.09; 7.10; 7.12

Cita entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que conclui que o recolhimento do imposto sobre os serviços é devido, como regra, no município no qual os serviços foram prestados efetivamente, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional. Logo, para tal entendimento, é necessária a constatação de um elemento imprescindível, a existência de unidade econômica ou profissional autônoma no local em que o serviço é prestado, conforme arrazoa.

Menciona julgado do STJ que entende estar em consonância com seu entendimento.

Afirma que mero deslocamento de profissionais para o atendimento de demandas específicas, não tem o condão de deslocar a competência tributária.

Alega que a própria recorrida informa que o seu estabelecimento está localizado em Parauapebas, não comprovando existência de filial, sucursal, posto de atendimento, escritório de representação ou contato em qualquer outro município em que foram prestados serviços, destacando, nesse contexto, os termos do art. 131 do CTM.

Arrola julgados do STJ e deste tribunal, que entende sustentar sua tese.

Defende que por ocasião da emissão da NFS-e, a requerente informa o local da prestação de serviços, induzindo a tomadora ao recolhimento, porém também compete à emissora indicar o local de recolhimento do tributo, de forma que não pode se eximir da responsabilidade, devendo, nessa perspectiva, informar o local da prestação de serviços, inclusive através da tabela de municípios do IBGE, que identifica o código e nome do respectivo município em que supostamente seria devido o imposto a recolher e, ao indicar o subitem que não pertence ao rol de exceções deve-se indicar o destinatário do tributo.

Indica a obrigação da observância do art. 6º da LC 116/03.

Ressalta que a controvérsia trata sobre o indevido recolhimento do imposto ao município local da prestação de serviços, direcionada pelas informações que constam nas notas fiscais emitidas pela ora apelada, as quais omitem a legitimidade ativa da ora apelante para exigir os créditos tributários.

Reitera a verificação que o juízo de 1º grau se equivocou na fundamentação da sentença ao adotar como base tributável os subitens que não pertencem ao auto de infração.

Ao final, requer o provimento ao presente recurso, com a finalidade de reestabelecer a exigibilidade do Auto de Infração nº 99/2018, de modo a determinar a competência do Município de Parauapebas para exigir o ISS decorrentes das respectivas notas fiscais, reconhecendo-se que os serviços prestados na forma dos itens 4.21, 7.01, 7.09, 9.01, 17.02 e 17.08 estão sujeitos à regra geral do art. 3º da Lei Complementar 116/03.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 20397547, págs. 1/12), rebatendo, em suma, os argumentos do recorrente.

Ao final, requer a total improcedência do presente recurso de apelação, mantendo, assim, a sentença recorrida em todos seus termos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção (id nº 20403734, pág. 1).

Recebi o presente recurso de apelação apenas no efeito devolutivo (id. 20594312, pág.1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível, passando a apreciá-lo.

Cuida-se de Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela antecipatória, cujo objeto trata sobre o local em que é devido o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) referentes aos serviços prestados pela apelada, conforme notas fiscais eletrônicas acostadas nos autos (id. 20397503, págs. 2/29 e 20397504, págs. 2/42), tratando-se de um total de 69 (sessenta e nove) notas ficais, as quais são referentes aos serviços prestados em diferentes municípios, distintos da sede da apelada.

A Lei Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, em seu art. 3º disciplina quando o referido imposto será devido no local do estabelecimento do prestador ou no local da efetiva prestação do serviço e em seu art. 4º define o estabelecimento do prestador, vejamos:

Art. 3º. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o desta Lei Complementar;

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;

IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;

VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;

VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;

IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;

(...)

XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa;

XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;

XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;

XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;

XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa;

XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;

XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;

XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;

XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa;

XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;

XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;

XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;

XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;

XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;

XXV - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09

XXV - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09.

§ 1o No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.

§ 2o No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada.

§ 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.

§ 4o § 4o Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 1o, ambos do art. 8o-A desta Lei Complementar, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.

§ 5º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 6º a 12 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos XXIII, XXIV e XXV do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

§ 6º No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.

§ 7º Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 6º deste artigo.

§ 8º No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão.

§ 9º O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:

(Incluído pela Lei Complementar nº 175, de 2020)

I - bandeiras;

II - credenciadoras; ou

III - emissoras de cartões de crédito e débito.

§ 10. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador é o cotista.

§ 11. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado.

§ 12. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o beneficiário do serviço no País.

Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Desse modo, em regra, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador e a exceção ocorre quando o serviço prestado se enquadra nas atividades descritas nos incisos I a XXII, oportunidade em que será devido no local da efetiva prestação do serviço.

O apelante, em suas razões (id. 20397542, pág. 8), reconhece que 11 (onze) notas fiscais, referentes aos contratos 5900006132, 6200483432, 6200497158 e 5900044492, de fato, não são devidas ao Município de Parauapebas, em decorrência do não enquadramento à regra geral da Lei Complementar nº 116/2003, sendo, desse modo, o imposto devido no local da prestação de serviço e não onde a apelada possui seu estabelecimento.

Portanto, no caso, a controvérsia cinge-se às 56 (cinquenta e seis) notas ficais, pelo que a análise da questão deverá ter por parâmetro se se encontram elas incluídas ou não nas exceções antes aludidas, sendo que, acaso incluídas, o imposto devido pertencerá ao município onde foram desempenhados os serviços, conforme a Lei Complementar supramencionada. Na hipótese, há 24 (vinte e quatro) notas fiscais emitidas referentes às atividades vinculadas ao subitem 9.01; 26 (vinte e seis) às atividades descritas no subitem 7.01; 05 (cinco) às atividades previstas no subitem 9.01 e 01 (uma) referente às atividades descritas no subitem 17.02, observando-se que tais notas fiscais referem-se às atividades prestadas nos municípios de Belém/PA e Marabá/PA.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Resp. 1.117.121/SP, mediante rito dos recursos repetitivos, definiu o sujeito ativo do ISSQN incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003 nos seguintes termos:

"como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; 2ª) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador. Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação); 3ª) nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção" (Recurso Repetitivo 198 - RESP 1.117.121/SP).

Também a Primeira Seção da Corte Superior, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, igualmente sob o rito dos recursos repetitivos, deixou assentado que, após a vigência da LC
116
/
2003
, o seguinte:

"
existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
". Concluiu-se que "(...) o
sujeito ativo da relação tributária
, (...)
a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional"
(STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/03/2013).

Da leitura dos precedentes supra se extrai que a municipalidade competente para o recolhimento do Imposto Sobre Serviços é aquela onde há o local do estabelecimento prestador dos serviços, qual seja, a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional que possibilite a perfectibilização da atividade, salvo se as atividades desempenhadas estiverem acostadas em alguma das exceções previstas nos incisos do art. 3º da Lei Complementar 116/03, quando então o tributo será devido nos locais ali indicados.

Existem vários precedentes no sentido esposado, “verbis”:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ISS. MUNICÍPIO COMPETENTE. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUESTIONAMENTO ACERCA DO LOCAL EM QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO EXECUTADO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DECOTE POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PELOS VALORES REMANESCENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto o não reconhecimento de omissão, contradição e cerceamento de defesa acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ. Precedentes.

III - A municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 116/2003, é a do local do
estabelecimento prestador dos serviços
onde são aperfeiçoados, assim considerada a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou similares
.

IV - A Corte estadual assentou que o domicílio do prestador para fins de incidência do ISSQN será aquele local onde a empresa mantém sede, filial, agência, posto de atendimento, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras, sendo competente, portanto, o Município onde tenha sido constituída unidade autônoma, com estrutura formal que, na hipótese dos autos, se deu no Município de Belo Horizonte. Acolher a pretensão recursal de reconhecer a competência de município diverso, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz da Súmula n. 7/STJ.

(...)

(AgInt no REsp n. 2.135.341/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) (grifei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ISSQN. SUJEIÇÃO ATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAL DIVERSO DO ESTABELECIMENTO PRINCIPAL. EXISTÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.

Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - A municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 116/2003, é a do local do estabelecimento prestador dos serviços onde são aperfeiçoados, assim considerada a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou similares.

Precedentes.

III - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem de que os serviços em tela não foram prestados por unidade econômica autônoma da ora Agravada demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021,

§ 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V- Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.871.656/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SÚMULAS N. 7/STJ E 280, 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ENTE TRIBUTANTE. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO PACÍFICO. ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONFIGURAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Paleta Pintura e Propaganda Ltda. à execução fiscal ajuizados pelo Município de Joinville objetivando a declaração da ocorrência de prescrição, nulidade da CDA, incompetência do embargado e excesso da execução.

II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada para determinar a revisão dos créditos lançados nas CDAs, para restringir a cobrança do ISS aos serviços prestados no território do Município de Joinville. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para determinar o prosseguimento da execução fiscal em sua totalidade.

III - Prima facie, cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica." (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018).

V - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, atacado o fundamento do aresto recorrido, não evidencia deficiência nas razões do recurso, o que viabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o afastamento do óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, mutatis mutandis: (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018.)

VI - A Corte a quo decidiu a controvérsia com fundamento na Lei Federal, o que afasta a alegação de aplicação da Súmula n. 280/STF.

VII - O ISSQN tem previsão no art. 156, III, da CF/1988, o qual se refere à imposição tributária relacionada aos serviços não alcançados pela hipótese de incidência do ICMS. Além disso, os serviços objeto de incidência do imposto municipal são previamente definidos na Lei Complementar n. 116/2003.

VIII
-
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.3.2013), ficou assentado que, na vigência da Lei Complementar n. 116/2003, a competência para a cobrança do ISSQN é do município onde foi prestado o serviço, desde que nele haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade econômica ou profissional.

Não existindo uma unidade da empresa na localidade onde prestado o serviço, terá competência para a cobrança do tributo o município onde localizada a sede da empresa.

IX - É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o simples deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo"
(AgRg no AREsp n. 299.489/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/6/2014). Nesse sentido: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.298.917/MG, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015; AgRg no REsp n. 1.498.822/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/8/2015.

X - O art. 3º da LC n. 116/2003 determina que o serviço considera-se prestado, e o imposto devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, com exceções previstas nos incisos.

XI - Conforme consta no circunlóquio fático desenvolvido no voto divergente do acórdão recorrido, os serviços prestados pelo contribuinte devem ser enquadrados no subitem '3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza'.

XII - Não obstante, o subitem 3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário', que comporta exceção à regra do art. 3º da LC n. 116/2003, e o imposto será devido no local da instalação das estruturas, está mais relacionado com serviços exclusivos de cessão, o que não se enquadra na finalidade da contribuinte.

XIII - Fica consignado no acórdão vergastado que é fato incontroverso que a unidade econômica ou profissional da contribuinte encontra abrigo no Município de Joinville, o que se amolda ao conceito de estabelecimento do art. 4º da LC n. 116/2003, devendo incidir o ISSQN nos moldes da regra do art. 3º do mesmo diploma legal.

IX - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao município do local da empresa que efetivou a prestação. Nesse sentido: (REsp n. 2.079.423/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.)

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.130.115/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (grifei)

Assim, pode-se afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.

Na espécie, cumpre destacar que o Auto de Infração nº 99/2018 faz alusão expressa a notas fiscais alcançadas pelos subitens 17.08, 4.21, 7.01 e 9.01, colacionadas aos autos.

O magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido, aplicando as exceções previstas na Lei Complementar 116/2003, referente aos itens 7.01, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12 e 9.01, que transfere a competência para o local da prestação do serviço.

Destaca-se aqui que o auto de infração é um documento público que possui presunção de legalidade e veracidade. Embora a autora/apelada tenha apresentado notas fiscais relativas a outros serviços (itens 7.05, 7.09, 7.10 e 7.12 da lista de serviços anexa à LC 116/03), esses serviços não estão mencionados no auto de infração contestado, o que impede sua consideração para fins de anulação do crédito tributário.

Por sua vez, analisando detidamente os autos, denota-se que o item 7.01 (engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres), além do item 9.01 (hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service, flat, apart-hotéis, hotéis residência), não tem lugar em nenhum dos incisos contidos nas exceções do art. 3º da LC nº 116/2003.

Além do que, a apelada não demonstra ou comprova a existência de unidade econômica autônoma ou profissional da empresa no local da prestação dos serviços nos municípios de Belém/PA e Marabá/PA. A empresa apenas deslocou funcionários e equipamentos temporariamente para realizar os serviços, o que, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, não é suficiente para transferir a competência tributária para o município onde o serviço foi prestado, pois, conforme entendimento no AgRg no REsp 1498822/MG, o simples deslocamento de recursos humanos e materiais para a prestação de serviços não impõe a sujeição ativa ao município onde esses serviços são prestados, salvo comprovação de unidade econômica ou profissional.

Dessa forma, não estando os serviços prestados configurados nas hipóteses das exceções previstas no art. 3º, I a XXII da LC 116/23003 e, inexistindo unidade econômica ou profissional (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação) nos municípios onde os serviços são prestados, o ISSQN é devido no domicílio do prestador do serviço, no caso no Município de Parauapebas.

Acerca desse tema, eis que já restou assentado por esta Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) OU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) JUNTO AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA ONDE POSSUI DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO. TEMA 355 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, a Empresa alega que teve o Auto de Infração nº 96/2018 lavrado contra si pelo Fisco de Parauapebas sobre a alegação de inadimplemento do valor de R$ 427.487,59 (quatrocentos e vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) a título de Imposto Sobre Serviços (ISS).

2.
In casu,
sustenta que o imposto não é devido ao Municipio que fez a atuação, mas sim a outros Entes Administrativos, visto que a ocorrência do fato gerador aconteceu em outras localidades, bem como a taxa de mora fixada é ilegal.

3. Em Sentença o Juízo julgou o pedido improcedente e manteve a cobrança do Auto de Infração. Dessa forma, o Recurso fora interposto para anular a cobrança sob o fundamento da incompetência tributária do Município de Parauapebas.

4. No julgamento do REsp 1.117.121/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, o STJ definiu o sujeito ativo do ISSQN incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003.

5. Encontra-se pacificado, no âmbito da Corte, o entendimento de que, na vigência da Lei Complementar 116/2003, o Município competente, para exigir o pagamento de ISSQN, é aquele em que o serviço seja efetivamente prestado, desde que, no local, haja filial, escritório, núcleo, agência – a designação não importa – da empresa prestadora.

6. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808399-63.2021.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024).”

“Direito Tributário. Apelação Cível. Repetição de Indébito Tributário. Recolhimento Indevido de ISSQN. Competência do Município do Estabelecimento Prestador. Sentença Mantida.

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito tributário, determinando a restituição de valores pagos indevidamente a título de ISSQN, com base na competência do Município do estabelecimento prestador.

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de interesse de agir da parte autora diante do não esgotamento da via administrativa; e (ii) determinar o local de recolhimento do ISSQN conforme a Lei Complementar nº 116/2003.

3. O interesse de agir da autora é reconhecido em razão da resistência da Administração Pública em restituir os valores, configurando a necessidade de intervenção judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. O ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, conforme definido pela Lei Complementar nº 116/2003, art. 3º e 4º, sendo indevido o recolhimento realizado ao Município de Belém.

5. Apelação desprovida. Sentença mantida.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAg 1272811-MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 20.10.2011; STJ, REsp 1111003 PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.05.2009.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824546-60.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE MONTAGEM DE MÓDULOS ELETRÔNICOS COMPELIDA A RECOLHER ISSQN JUNTO AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA, ONDE O SERVIÇO CONTRATADO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL RECONHECENDO A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DE ENTE DIVERSO, ONDE A EMPRESA POSSUI DOMICÍLIO, QUAL SEJA, VOTUPORANGA/SP. POR CONSEQUÊNCIA, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM O MUNICÍPO DE PARAUAPEBAS/PA E DETRMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES STJ MEDIANTE RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. No julgamento do REsp 1.117.121/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, o STJ definiu o sujeito ativo do ISSQN incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003.

2. Encontra-se pacificado, no âmbito da Corte, o entendimento de que, na vigência da Lei Complementar 116/2003, o Município competente, para exigir o pagamento de ISSQN, é aquele em que o serviço seja efetivamente prestado, desde que, no local, haja filial, escritório, núcleo, agência – a designação não importa – da empresa prestadora.

3. Não havendo unidade da empresa (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação) no local da prestação do serviço, o imposto será devido no domicílio do prestador, tal como na hipótese em apreço.

4. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006491-43.2017.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito
Público
– Julgado em 29/05/2023).”

Desse modo, ante a não comprovação pela apelada da existência unidade econômica ou profissional nos municípios onde foram desempenhados os serviços, Belém/PA e Marabá/PA, vislumbro que a municipalidade competente para exigir o recolhimento do ISSQN é aquele em que há o estabelecimento do prestador da apelada, ou seja, município de Parauapebas.

O recurso do município também aborda a questão da responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN em regime de substituição tributária. A empresa Vale S/A, como tomadora dos serviços, foi responsável pela retenção e repasse do ISS. Ocorre que, ainda que a substituta tenha recolhido o imposto para outros municípios, isso não exime a recorrida da obrigação de recolher o tributo corretamente ao município competente, caso o recolhimento tenha sido feito de forma equivocada.

Nessa perspectiva, o Código Tributário Municipal de Parauapebas é cristalino ao estabelecer, em seu art. 83 e seguintes, que a responsabilidade pelo pagamento do ISS é do contratante. Entretanto, o prestador de serviços, neste caso concreto, a apelada, também é solidariamente obrigada pelo imposto devido. Constata-se, portanto, a responsabilidade quanto ao recolhimento do ISS pela apelada. Vejamos os termos dos dispositivos legais citados:

Art. 83. São responsáveis pelo pagamento do ISS as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que contratem serviços de pessoas físicas ou jurídicas, inscritas ou não no Município de Parauapebas - PA.

(...)

Art. 84. O prestador de serviço é solidariamente obrigado pelo imposto devido, não retido ou retido e não recolhido pelos responsáveis tributários.

(...)

§ 3º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

Por conseguinte, é de responsabilidade do substituto tributário efetuar a retenção e o recolhimento do ISS, mas a empresa prestadora também responde solidariamente pelo tributo, especialmente quando há erro no recolhimento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para reformar
a sentença
a quo
, reestabelecendo, assim, a exigibilidade do Auto de Infração nº 99/2018, quanto às 56 (cinquenta e seis) notas fiscais em que constam como sendo devido o ISSQN ao Município de Parauapebas.

Inverto, em consequência, o ônus de sucumbência, além da condenação ao pagamento das custas judiciais.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024